Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-66.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
U T I L I Z A Ç Ã O D E G A B I N E T E D O
PREFEITO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO.
MERA CAPTAÇÃO DE IMAGENS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE USO DE BEM
P Ú B L I C O E M B E N E F Í C I O D E
CANDIDATO. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pela
Federação Brasil da Esperança - Siqueira
Campos contra sentença que julgou
improcedente representação por conduta
vedada em face de Luiz Henrique Germano
e Paulo Cesar Leite dos Santos, acusados
Num. 44030221 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

de usar o gabinete do prefeito para
gravação de vídeo em apoio à pré-
campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
determinar se a gravação de um vídeo no
interior do gabinete do prefeito, sem
exposição de símbolos públicos ou
montagem de estrutura de propaganda,
configura uso de bem público em benefício
de candidato, conforme vedado pelo art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta vedada exige o uso efetivo de
bem público em benefício de candidato, não
sendo suficiente a mera captação de
imagens em local público sem vantagem
clara e direta para a campanha.

4. O vídeo gravado no gabinete do prefeito
não apresenta elementos que configuram
uso indevido de bem público, sendo uma
gravação simples e estática, sem
exploração do espaço institucional ou de
símbolos municipais.

5. O caso enquadra-se na exceção prevista
no § 2º do art. 73 da Lei das Eleições, não
havendo ato público ou promoção indevida,
apenas registro audiovisual de encontro
privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Para a configuração da
conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997, é necessário o uso efetivo e
real de bem público em benefício de
candidato, não bastando a mera captação
de imagens em local público sem evidência
de vantagem direta à campanha.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
326725/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, publ.
Num. 44030221 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600047-66.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600047-
66.2024.6.16.0021, que julgou improcedente a presente representação ajuizada por Federação
Brasil da Esperança - Siqueira Campos em desfavor de Luiz Henrique Germano e Paulo Cesar Leite
dos Santos, e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral pela realização de
Propaganda Eleitoral por Conduta vedada ajuizada por Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
(PT/PC do B/PV) de Siqueira Campos com fundamento no art. 73, I da Lei 9.504/97 c.c. art. 22 da Lei
Complementar nº. 64/90 em face de Luiz Henrique Germano e Paulo Cesar Leite dos Santos,
alegando que os representados, em junho deste ano, em um ato de pré-campanha convidaram um
apoiador Joãozinho MC para que declarasse seu dissesse sobre as obras públicas realizadas em
seu bairro (Vila Nova). O vídeo foi veiculado na modalidade de stories no Facebook do VicePrefeito,
Paulo Cesar Leite dos Santos. Afirma que em seu conteúdo não existe nenhuma irregularidade,
quanto a sua forma o mesmo padece de vícios, visto que é gravado no interior do gabinete do
Prefeito, Luiz Henrique Germano). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - SIQUEIRA
CAMPOS (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE GERMANO (RECORRIDO)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
BRUNO GABRIEL FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS (RECORRIDO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030221
17/09/2024
15:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.110

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600047-66.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - SIQUEIRA CAMPOS
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERMANO
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
ADVOGADO: BRUNO GABRIEL FERREIRA - OAB/PR116708
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
U T I L I Z A Ç Ã O D E G A B I N E T E D O
PREFEITO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO.
MERA CAPTAÇÃO DE IMAGENS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE USO DE BEM
P Ú B L I C O E M B E N E F Í C I O D E
CANDIDATO. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pela
Federação Brasil da Esperança - Siqueira
Campos contra sentença que julgou
improcedente representação por conduta
vedada em face de Luiz Henrique Germano
e Paulo Cesar Leite dos Santos, acusados
Num. 44030221 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

de usar o gabinete do prefeito para
gravação de vídeo em apoio à pré-
campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
determinar se a gravação de um vídeo no
interior do gabinete do prefeito, sem
exposição de símbolos públicos ou
montagem de estrutura de propaganda,
configura uso de bem público em benefício
de candidato, conforme vedado pelo art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta vedada exige o uso efetivo de
bem público em benefício de candidato, não
sendo suficiente a mera captação de
imagens em local público sem vantagem
clara e direta para a campanha.

4. O vídeo gravado no gabinete do prefeito
não apresenta elementos que configuram
uso indevido de bem público, sendo uma
gravação simples e estática, sem
exploração do espaço institucional ou de
símbolos municipais.

5. O caso enquadra-se na exceção prevista
no § 2º do art. 73 da Lei das Eleições, não
havendo ato público ou promoção indevida,
apenas registro audiovisual de encontro
privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Para a configuração da
conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997, é necessário o uso efetivo e
real de bem público em benefício de
candidato, não bastando a mera captação
de imagens em local público sem evidência
de vantagem direta à campanha.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
326725/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, publ.
Num. 44030221 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

21/05/2012

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - SIQUEIRA CAMPOS em face de LUIZ HENRIQUE GERMANO e
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS, sob a alegação de prática de conduta vedada (id.
43919972).

Por sentença (id. 43920009), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformado, a representante recorreu (id. 43920020), aduzindo, em
síntese, que os representados teriam se utilizado do gabinete do prefeito - ambiente
interno e de uso restrito - para realizar um ato de propaganda em favor de sua pré-
campanha, o que configuraria a conduta vedada do artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97,
requerendo a aplicação de multa de R$ 25.000,00 e a abertura de inquérito para
verificação de ato de improbidade pelo membro do Ministério Público Eleitoral, invocando
o § 7º do artigo 73 do mesmo diploma.

Contrarrazões (id. 43920030), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 43936694).

É o relatório.

VOTO
Num. 44030221 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

1. 2a Sessão Itinerante. Londrina. 30.08.2024.

Estamos em Londrina para a 2a Sessão Itinerante do Tribunal Regional
Eleitoral, em uma importante iniciativa de aproximação da sociedade e aumento da
credibilidade da Justiça Eleitoral.

Com audiência mais diversa, incluindo a vinda de estudantes e outros
cidadãos dessa relevante cidade do norte do Paraná, é ainda mais essencial o uso da
linguagem simples.

Trata-se de usar uma linguagem mais acessível e empática, visando transferir
o conhecimento do assunto para um número maior de pessoas especialmente para as
partes envolvidas no processo.

Além do protocolo adotado pelo Conselho Nacional da Justiça, sabe-se que
também a Igreja Católica em suas sentenças e decisões está atenta a esse movimento,
tendo o Papa Francisco em discurso aos Oficiais do Tribunal da Rota Romana, na
inauguração do ano judiciário em 27.1.22, dito que:

" O êxito deste caminho é a sentença, fruto de um cuidadoso
discernimento que conduz a uma palavra de verdade autorizada sobre a
experiência pessoal, destacando assim os caminhos que podem ser
abertos a partir disto. Por conseguinte, o julgamento deve ser
compreensível para as pessoas envolvidas: só assim se tornará um
momento de especial significado no seu percurso humano e cristão."

2. Admissibilidade

O recurso foi protocolado no prazo correto, portanto é tempestivo.

A intimação da sentença ora recorrida ocorreu mediante publicação no Diário
da Justiça Eletrônico do dia 16/07/2024 (id. 43920017) e as razões do recurso foram
protocoladas no dia 17/07/2024 (id. 43920020).

Também a resposta ao recurso é tempestiva, eis que a intimação para tanto
foi publicada no DJE no dia 19/07/2024 (id. 43920027), uma sexta-feira, e o protocolo da
petição foi realizado no dia 24/07/2024 (id. 43920030).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

3. Mérito

Como se viu no relatório, a sentença julgou a presente ação improcedente,
tendo o ora Recorrente, assim, apresentado este recurso com o objetivo de, reformando a
sentença, obter a condenação dos Recorridos.

A alegação do pedido contido na peça que deu início ao processo, a
chamada petição inicial, é de que os Recorridos teriam praticado um ato ilegal (conduta
vedada), violando dessa forma a regra prevista no inciso I, do artigo 73 da Lei das
Num. 44030221 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

Eleições, que possui o seguinte teor:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

Qual seria essa alegada conduta vedada?

A utilização do gabinete do prefeito para a gravação de vídeo, protagonizado
pelo apoiador Joãozinho MC, falando sobre as obras públicas realizadas no seu bairro,
Vila Nova.

Esse fato realmente ocorreu, ninguém o negando. Veja-se o vídeo de id.
43919975, as imagens de id. 43919976 e 43919977 e também os vídeos de id. 43919978
e 43919979), referidos como "uso do gabinete para fins institucionais".

Ocorre que, apesar de serem fatos que ninguém nega a existência, o que se
põe em julgamento é se eles configuram a prática de propaganda em favor dapré-
campanha, com uso de bem público em favor de candidato, conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso I, da Lei das Eleições?

A sentença entendeu que não houve nada irregular e os Recorrentes
pretendem a reforma dessa conclusão, para com isso obter a condenação em multa dos
Recorridos.

Já de início, convém esclarecer que as chamadas condutas vedadas estão
inseridas dentro do conceito de "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos
objetivamente previstos na legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da
conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.

O objetivo da lei é claro: evitar o uso da máquina estatal em favor de
determinado candidato.

Segundo abalizada doutrina, as restrições servem para tentar manter um
maior equilíbrio entre os concorrentes da eleição:

Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência
do legislador, que previu uma série de condutas que tem enorme poder de
desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da
realização destas condutas é in re ipsa, por expressa disposição do
legislador.

O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.

[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
Num. 44030221 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

não destacado no original]

No caso deste processo, um morador do município de Siqueira Campos
compareceu ao gabinete do prefeito e, na presença deste e também do vice-prefeito, foi
gravado um vídeo dizendo as seguintes palavras:

"MC, tamo aqui com os pré-candidatos Germano e Paulão aqui, sou lá da Vila
Nova onde ultimamente não tinha um lazer pra gente jogar uma bolinha, hoje
tem um campinho de futebol da hora lá, pra gente jogar, onde que rola um fut-
quebrada, todo ano aí se Deus quiser vai ter um fut-quebrada pra galera
participar, tirar um lazer, e é isso, tô aqui com esses dois amigão aqui e é isso
aí, pré-candidato a prefeito de Siqueira Campos, tamo junto.

Paulão: Obrigado, João!"

É manifesto o caráter eleitoral do vídeo, havendo expressa referência à
condição de pré-candidatos. Não se trata, por outro lado, de uma reunião rotineira da
prefeitura.

Ainda assim, não obstante o conteúdo eleitoral envolvido, não há espaço
para, a partir daí, simplesmente dizer que houve o uso do bem público em favor dos pré-
candidatos.

Há uma longa distância entre reconhecer que não se trata de um indiferente
eleitoral e carimbar o ato como conduta vedada com potencial de causar algum
desequilíbrio nas eleições.

A verdade é que o gabinete do Prefeito era irrelevante para o vídeo em si.

Não se tratou do uso do gabinete do prefeito na propaganda e sequer da
captação de imagens desse local de trabalho, mas apenas a gravação de um vídeo no
seu interior, sem a mínima referência de estarem aquelas pessoas dentro de uma sala da
prefeitura.

No vídeo, não há sequer a preocupação de se falar no gabinete ou de
mostrá-lo por inteiro, sendo toda a gravação estática e direcionada à captação da imagem
do eleitor e dos pré-candidatos.

Ao longo do vídeo, que conta com 33 segundos, tem-se imagens como as
seguintes:

Num. 44030221 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

Num. 44030221 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

Num. 44030221 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

Num. 44030221 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

A partir dessas imagens e do contexto do vídeo simplesmente não é dado
saber que a filmagem ocorreu no tal gabinete. Apenas uma parede e um frigobar
aparecem, ambos com possibilidade de estarem em qualquer outro local para além da
prefeitura.

Não é só isso.

Não houve a montagem de uma estrutura para a filmagem que,
aparentemente, não se utilizou de equipamento sofisticado. Não há denúncia de uso de
equipamentos e servidores públicos.

Repita-se, não há no processo prova alguma a indicar que se tratava do uso
do gabinete, mas apenas da captação de imagens no seu interior - e não se trata de
imagens do gabinete, mas do cidadão que gravou o texto transcrito.

O uso do gabinete com potencial para desequilibrar as eleições em favor dos
Recorridos exigiria, por exemplo, que no vídeo houvesse símbolos oficiais ou outros
elementos indicativos, como brasão, bandeiras e até mobílias mais condizentes com um
local público. Nada disso existe no caso; muito pelo contrário, apenas foi possível
identificar tratar-se realmente do gabinete após a Recorrente ter apresentado um outros
vídeos e imagens para fins de comparação (id. 43919976 a 43919979).

Cabe anotar, ainda, que nenhum dos pré-candidatos porta qualquer material
de divulgação da pré-campanha, não figurando no registro audiovisual qualquer sinal
indicativo do número partidário ou das cores da campanha, o que denota tratar-se de
episódio fortuito, não preparado e que, não fosse o esforço comparativo de outros vídeos
trazidos pela Recorrente, tem-se a convicção que pessoa alguma poderia saber,
espontaneamente, que o vídeo fora gravado no gabinete.

Nesse cenário, não há como se cogitar do uso efetivo do gabinete do prefeito
para a obtenção de um desequilíbrio eleitoral, mas sim de mero registro audiovisual do
recebimento de uma pessoa, ainda que com dizeres que remetem à disputa eleitoral, o
que se insere na exceção do § 2º do artigo 73, da LE:

§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de
transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art.
76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e
Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para
realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha,
desde que não tenham caráter de ato público.

É evidente que não cabe falar em "ato público". O que houve foi uma reunião
reservada, que assim como ocorreu naquela sala, poderia ter sido feita em qualquer outro
local, e na qual foi gravado um curto registro audiovisual. O que foi levado a público, nas
redes sociais do pré-candidato a vice-prefeito, foi esse registro e não o ato em si, razão
pela qual configurada a exceção.

Em situação análoga à dos presentes autos - gravação de propaganda no
interior da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, que é pública e se encontrava
Num. 44030221 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

fechada por motivo de greve dos seus servidores, sendo a candidata apoiada pelo então
Presidente da República - o TSE assim decidiu:

REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL
PÚBLICO. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. BIBLIOTECA
PÚBLICA. MERA CAPTAÇÃO DE IMAGENS. BENEFÍCIO A
CANDIDATURA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é necessário
que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a
isonomia do pleito.

2. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples
captação de imagens de bem público.

3. Ausente o benefício a determinada candidatura, não há como se ter por violada a igualdade
entre aqueles que participaram da disputa eleitoral.

4. Representação julgada improcedente.

[TSE, Rp nº 326725/DF, Min. Marcelo Ribeiro, publ. 21/05/2012]

Esse precedente continua sendo o paradigma utilizado pelo TSE na
fundamentação dos seus julgados, tendo sido referido, a título ilustrativo, na
fundamentação do AgR-AREspE nº 060055738/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ.
06/04/2022.

Portanto, não havendo uso efetivo do gabinete do prefeito, mas a mera
gravação do comparecimento de cidadão naquele espaço, sem exposição de símbolos do
município e sem nenhuma vantagem aos pré-candidatos, a manutenção da sentença
recorrida é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-
LHE PROVIMENTO, mantendo assim a sentença que julgou a ação improcedente.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 44030221 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

Trata-se de representação por conduta vedada ajuizada contra o prefeito e o vice-
prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano e Paulo Cesar Leite dos Santos, candidatos
à reeleição, ao argumento de que os agentes públicos teriam se utilizado de bens públicos em
benefício de sua candidatura, conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.5047/97.

O fato que deu ensejo à propositura da demanda foi a gravação de um vídeo por
um apoiador chamado Joãozinho a VN, no interior do gabinete da prefeitura, no qual fala de obras
realizadas em um bairro da cidade e apresenta a pré-candidatura dos recorridos.

A federação recorrente, embora reconheça que o conteúdo do vídeo não
extrapola os limites do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, defendem que a sua gravação no interior do
gabinete configura, por si só, conduta ilícita.

O Des. Sade concluiu pela não configuração do uso de bem público em benefício
dos pré-candidatos, considerando que embora a gravação do vídeo de 33 segundos tenha sido
realizada no interior do gabinete, nele não há nenhuma referência capaz de indicar que os
três estavam dentro de uma sala da prefeitura, tampouco houve a preocupação de se falar no
gabinete ou de mostrá-lo por inteiro.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o vídeo e suas circunstâncias e cheguei
à mesma conclusão do E. Relator.

Com efeito, trata-se de gravação precária, provavelmente realizada em aparelho
celular, sem qualquer sofisticação e que não explora o gabinete do prefeito sob o aspecto de sua
oficialidade.

Como bem apontado no voto condutor, "do contexto do vídeo simplesmente não é
dado saber que a filmagem ocorreu no tal gabinete. Apenas uma parede e um frigobar aparecem,
ambos com possibilidade de estarem em qualquer outro local para além da prefeitura", tanto que,
para comprovar o fato de que a gravação teria se dado no gabinete do prefeito, a federação
recorrente precisou juntar fotos oficiais da referida sala, que somente pode ser reconhecida pelos
azulejos na parede.

Das fotografias acostadas no id. 43919976 é possível constatar que o gabinete do
prefeito é composto por uma mesa de trabalho, uma mesa de reuniões e, entre elas, estão as
bandeiras do Brasil, do Paraná e de Siqueira Campos. Em uma parede há um quadro com
fotografia panorâmica e o nome do município.

Num. 44030221 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

Embora haja todos esses símbolos oficiais e referências ao município
ornamentando a sala, o vídeo foi gravado em frente a uma parede neutra, que não faz qualquer
referência ao município.

Em recente decisão, relativa à eleição presidencial, o Tribunal Superior Eleitoral,
ao reconhecer a ilicitude da utilização do Palácio da Alvorada para a gravação de ato de
campanha, considerou que "não houve simples 'captação de imagens' para a propaganda
eleitoral, mas uso de recinto especial do Palácio da Alvorada como o próprio ambiente em que
os participantes da live se alojaram, o que comunica sentidos de maior prestígio, projeção e
proximidade ao poder presidencial, algo inacessível a adversários" (AIJE nº060121232, Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024).

No caso dos autos, como visto, a situação é diametralmente oposta. Apesar da
gravação ter se dado no interior do gabinete do prefeito, as imagens não indicam o local no qual
ela teria sido realizada, não mostrando bandeira, símbolo, ou qualquer outro bem imaterial do
município, tendo a conduta se pautado nos estritos termos da tese fixada pelo Tribunal Superior
Eleitoral no já referido julgado, para aplicação a partir das eleições 2024:

Somente é lícito à pessoa ocupante de cargos de Prefeito, Governador e
Presidente da República fazer uso de cômodo da residência oficial para realizar e
transmitir live eleitoral, se: a) tratar-se de ambiente neutro, desprovido de
símbolos, insígnias, objetos, decoração ou outros elementos associados ao
Poder Público ou ao cargo ocupado; b) a participação for restrita à pessoa
detentora do cargo; c) o conteúdo divulgado se referir exclusivamente à sua
candidatura; d) não forem utilizados recursos materiais e serviços públicos, nem
aproveitados servidoras, servidores, empregadas e empregados da
Administração Pública direta e indireta; e) houver devido registro, na prestação
de contas, de todos os gastos efetuados e das doações estimáveis relativas à live
eleitoral, inclusive relativos a recursos e serviços de acessibilidade.

Anoto que, embora no caso em que o precedente foi formado a Corte Superior
tratasse do uso de residência oficial, as razões de decidir ali expostas e os critérios fixados são
em tudo aplicáveis aos prédios públicos, especialmente aos gabinetes e salas reservadas dos
agentes públicos, conforme se infere dos debates havidos quando do julgamento da referida
AIJE, nos quais os Excelentíssimos Ministros discutiram a possibilidade e a importância da
fixação do precedente para aplicação nas eleições municipais, mesmo não havendo residências
oficiais destinadas a grande maioria dos prefeitos brasileiros.

Ademais, embora a legislação excetue a possibilidade de utilização das
residências oficiais para "encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não
tenham caráter de ato público", essa regra não serviu de fundamento do referido precedente, que
justamente debruçou-se a analisar os limites para a realização de atos de campanha e caráter
Num. 44030221 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

público, porque eles, evidentemente, não estão albergados na exceção legal.

Assim, acrescendo essas considerações, tenho a honra de acompanhar o E.
Relator.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

VOTO VENCIDO

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude das teses jurídicas
envolvidas.

Por brevidade, adoto o minudente Relatório apresentado pelo digno Relator, Desembargador
Eleitoral José Rodrigo Sade.

Na Sessão Presencial de 30 de agosto de 2024, o eminente Relator votou por conhecer e negar
provimento ao recurso eleitoral, mantendo inalterável a sentença que julgou improcedente a
representação por conduta vedada.

No ponto que motivou o presente pedido de vistas, o Desembargador Eleitoral ponderou que “
não se tratou do uso do gabinete do prefeito na propaganda e sequer da captação de imagens
desse local de trabalho, mas apenas a gravação de um vídeo no seu interior, sem a mínima
referência de estarem aquelas pessoas dentro de uma sala da prefeitura” e que “não há sequer a
preocupação de se falar no gabinete ou de mostrá-lo por inteiro, sendo toda a gravação estática e
direcionada à captação da imagem do eleitor e dos pré-candidatos”.

Compreendeu que o “uso do gabinete com potencial para desequilibrar as eleições em favor dos
Recorridos exigiria, por exemplo, que no vídeo houvesse símbolos oficiais ou outros elementos
indicativos, como brasão, bandeiras e até mobílias mais condizentes com um local público. Nada
disso existe no caso; muito pelo contrário, apenas foi possível identificar tratar-se realmente do
gabinete após a Recorrente ter apresentado um outros vídeos e imagens para fins de
comparação”.

Pois bem.

Num. 44030221 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

O cerne do pedido de vista tem por objetivo trazer ao debate se a conduta vedada sediada no
inciso I do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 se consuma quando ocorre o uso do Gabinete da
Prefeitura em ato de propaganda eleitoral sem que o cenário permita notória associação ao citado
bem público.

As circunstâncias fáticas delineadas pelo ínclito Relator evidenciam ser incontroversa a
utilização do Gabinete do Prefeito para a gravação de vídeo protagonizado pelo apoiador
Joãozinho MC, no qual este discorre acerca das obras públicas realizadas no seu bairro, Vila
Nova.

Com efeito, constou na inicial que “é gravado no interior do gabinete do Prefeito, Luiz
Henrique Germano”, o que é confirmado na peça defensiva ao se afirmar que “a conduta de
Joãozinho, embora realizada no interior do Gabinete do Prefeito LUIZ GERMANO (...)”

Ainda que assim não o fosse, o ambiente do vídeo impugnado assemelha-se a outros também
gravados no interior do Gabinete da Prefeitura, consoante documentação acostada à petição
inicial.

Pois bem.

Ao descrever o vídeo, o Relator destaca que aparecem apenas os candidatos ao cargo de
Prefeito, Vice e o apoiador Joãozinho MC além de uma parede e um frigobar, sem exibir símbolos
ou outros elementos visíveis que associe a um espaço do Poder Público.

Na filmagem, também é divulgado os nomes dos pretensos candidatos à reeleição, os postos
para os quais estavam concorrendo e as realizações de quando estavam à frente da Chefia do
Executivo Municipal.

Nesse contexto fático-probatório, em que é incontroverso o emprego do Gabinete do Prefeito para
fins eleitorais, fica evidenciado o efetivo uso do aparato estatal em benefício dos pretensos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Siqueira Campos.

Compreendo que incide ao caso epigrafado a previsão normativa fixada pelo Tribunal Superior
Eleitoral na Resolução TSE nº 23.375/2024:

Art. 20, § 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de
configuração objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por
presunção legal, tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo
desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.

Assim, diante da natureza objetiva dos ilícitos de conduta vedada, pouco importam as
circunstâncias de não causarem desequilíbrio às eleições ou de não ser possível à população em
geral identificar no vídeo a notória associação ao gabinete. Basta o uso efetivo do Gabinete da
Prefeitura para divulgação de vídeo de conotação eleitoral para configurar a conduta proibida
descrita no artigo 73, I, da Lei das Eleições.

Rememore-se que a norma vertida no artigo 73 da Lei nº 9.504/97 visa a resguardar o princípio
da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo uso e cessão de bens públicos móveis ou
imóveis em benefício de qualquer candidatura, assegurando a lisura, a normalidade e a
legitimidade do certame.

Nesse mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral ao ponderar que este
“E. Tribunal já firmou entendimento de que, para que haja o enquadramento na conduta citada, os
Num. 44030221 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

bens devem ser comprovadamente de uso restrito ou inacessível ao público em geral”, sendo
esta a hipótese dos autos, em que foi usado para a transmissão o espaço do Gabinete da
Prefeitura para gravação e divulgação dos vídeos.

Evidentemente que o Gabinete do Prefeito se trata de espaço inacessível ao público e a outros
candidatos. Poderia ser acessível o saguão da Prefeitura ou espaço assemelhado, mas não o
gabinete, sabendo-se que não se adentra livremente no gabinete de qualquer autoridade que seja
se não houver expressa autorização para tanto.

Não guarda simetria com o caso em julgamento o precedente evocado pela Desa. Federal
Cláudia Cristina Cristofani, no seu voto convergente (AIJE nº 060121232, Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 22/02/2024).

Isso porque o núcleo da controvérsia no paradigma citado é o uso da residência oficial para a
realização de atos de propaganda eleitoral, que é exceção à regra geral de proibição de uso de
bens públicos.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97:

Art. 73, § 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em
campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o
disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências
oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à
própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.

Frise-se que o caso examinado ocorreu nas dependências do Gabinete da Prefeitura, cuja
proibição de uso não comporta qualquer exceção.

Para os casos como o que ora se julga, o referido paradigma assentou expressamente que “não
há autorização legal para o uso da sede do governo para fins eleitorais” (página 28 do
acórdão paradigna citado pelo voto convergente), o que deixa bem claro que o precedente
referido não se aplica a sede do governo, ou seja, na Prefeitura, além do mais em espaço
inacessível ao público ou outros candidatos, como já mencionado, o Gabinete do Prefeito.

A discussão travada no paradigma acerca de aparecerem nas filmagens símbolos do Poder
Público se deu apenas para registrar que não é todo e qualquer uso da residência oficial em
atos de campanha que são permitidos pela legislação.

É preciso, como bem ponderou a Desembargadora Federal Cláudia, respeitar os critérios fixados
na tese do TSE no paradigma citado- especificamente de residência oficial – mas, insista-se, no
caso concreto, não se trata de residência oficial, e sim do Gabinete do Prefeito:

54. Fixação de tese, com aplicação a partir das Eleições 2024, no sentido de que:
“Somente é lícito à pessoa ocupante de cargos de Prefeito, Governador e
Presidente da República fazer uso de cômodo da residência oficial para
realizar e transmitir live eleitoral, se: a) tratar-se de ambiente neutro,
desprovido de símbolos, insígnias, objetos, decoração ou outros elementos
associados ao Poder Público ou ao cargo ocupado; b) a participação for
restrita à pessoa detentora do cargo; c) o conteúdo divulgado se referir
exclusivamente à sua candidatura; d) não forem utilizados recursos materiais e
serviços públicos, nem aproveitados servidoras, servidores, empregadas e
Num. 44030221 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

empregados da Administração Pública direta e indireta; e) houver devido registro,
na prestação de contas, de todos os gastos efetuados e das doações estimáveis
relativas à live eleitoral, inclusive relativos a recursos e serviços de
acessibilidade.”.

Há, ainda, previsão específica do tema na Resolução TSE nº 23.375/2024:

Art. 19 Somente é lícito a ocupante de cargo de presidente da República,
governador ou prefeito fazer uso de cômodo da residência oficial para realizar
live, podcast ou outro formato de transmissão eleitoral se, cumulativamente:

I - tratar-se de ambiente neutro, desprovido de símbolos, insígnias, objetos,
decoração ou outros elementos associados ao poder público ou ao cargo
ocupado;

II - a participação for restrita à pessoa detentora do cargo;

III - o conteúdo divulgado se referir exclusivamente à sua candidatura;

IV - não forem utilizados recursos materiais e serviços públicos nem aproveitados
servidoras, servidores, empregadas e empregados da Administração Pública
direta ou indireta; e

V - houver o devido registro, na prestação de contas, de todos os gastos
efetuados e doações estimáveis relativas à live, ao podcast ou à transmissão
eleitoral, inclusive referentes a recursos e serviços de acessibilidade.

Assim, a situação enfrentada na hipótese de que se cuida difere do paradigma mencionado por
se tratar do uso do espaço do Gabinete da Prefeitura em atos de campanha, caso em que a
legislação eleitoral não estabelece qualquer exceção – ao contrário do que ocorre na
residência oficial.

Não me parece que se possa estender hipóteses específicas da residência oficial para atos
realizados no gabinete da prefeitura.

Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, reputo que o uso do Gabinete
da Prefeitura para elaboração de vídeo eminentemente eleitoral configura a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei n. 9.504/97, sendo desnecessário demonstrar qualquer outro
reflexo da publicidade no processo eleitoral, bastando a prova da prática da conduta proibida, nos
termos do § 1º, artigo 20 da Resolução TSE nº 23.375/2024.

Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto para
CONHECER do recurso eleitoral e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de
julgar parcialmente procedente a representação por conduta vedada e aplicar multa no importe
de cinco mil UFIRs (R$5.320,50) a cada um dos representados, nos termos do art. 73, §4º da Lei
nº 9.504/1997.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 44030221 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21

Presidente e Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600047-
66.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - SIQUEIRA
CAMPOS - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313,
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A
- RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERMANO - Advogados do(a) RECORRIDO: SARAH
PEREIRA FIRMO - PR114386, BRUNO GABRIEL FERREIRA - PR116708, GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR35197-A, JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A - RECORRIDO:
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR35197-A, JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencidos o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030221 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 15:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715342351200000042983037
Número do documento: 24091715342351200000042983037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:03:21